Tribunal: TJMT
Processo: 1021297-92.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021297-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THAIS PORTUGAL - CPF: 033.138.619-46 (ADVOGADO), NATHALIA SOUZA PEREIRA - CPF: 045.326.291-01 (ADVOGADO), LUCAS VILLAS BOAS SCHARDOSIN - CPF: 047.331.371-50 (ADVOGADO), ADRIANO ZAITTER - CPF: 006.540.179-48 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVANTE), PAULO CEZAR BERLANDA - CPF: 758.841.781-15 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUAL DE CRÉDITO RURAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Banco CNH Industrial Capital S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação Declaratória de Suspensão de Exigibilidade de Dívida c/c Tutela Provisória de Urgência Antecipada, que deferiu liminarmente os pedidos formulados pelo agravado, determinando a suspensão da exigibilidade de parcelas das Cédulas de Crédito Rural e vedando atos de cobrança e medidas constritivas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estavam presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência que suspendeu a exigibilidade das cédulas de crédito rural; e (ii) verificar se o devedor demonstrou o preenchimento dos requisitos legais previstos no Manual de Crédito Rural para o alongamento compulsório das obrigações rurais, especialmente quanto à comprovação de dificuldades de comercialização, frustração de safra ou eventos prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos que não se encontram suficientemente demonstrados no caso concreto.

4. O alongamento de crédito rural, embora constitua direito subjetivo do produtor nos termos da Súmula 298 do STJ, está condicionado ao preenchimento de requisitos específicos estabelecidos no Manual de Crédito Rural, seção 2.6.4, que exige comprovação técnica idônea da ocorrência de dificuldade temporária para reembolso em razão de situações como frustração de safras, dificuldades de comercialização ou eventos prejudiciais às explorações.

5. As alegações do agravado sobre intempéries climáticas, queda no preço de commodities e aumento dos custos de produção são genéricas e desprovidas de suporte documental técnico que comprove efetivamente a ocorrência dos eventos alegados e sua repercussão na capacidade de pagamento, não tendo sido apresentados laudos técnicos, relatórios meteorológicos ou demonstrativos financeiros contemporâneos.

6. A jurisprudência consolidada na Súmula 380 do STJ estabelece que a simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do devedor, sendo necessária a demonstração efetiva de abusividade nos encargos para afastar os efeitos do inadimplemento contratual.

7. A concessão da tutela representa grave risco de dano inverso ao credor, que fica impedido de exercer seu legítimo direito de cobrança e execução das garantias contratuais, sem demonstração robusta da probabilidade do direito alegado pelo devedor.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido para revogar a tutela de urgência concedida pelo juízo de primeiro grau.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de tutela provisória para suspensão da exigibilidade de crédito rural exige prova inequívoca do preenchimento dos requisitos previstos no Manual de Crédito Rural, especialmente quanto à comprovação técnica de dificuldades de comercialização, frustração de safra ou eventos prejudiciais às explorações. 2. Alegações genéricas sobre intempéries climáticas e dificuldades econômicas, desacompanhadas de documentação técnica idônea, são insuficientes para demonstrar a probabilidade do direito ao alongamento compulsório de obrigações rurais."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 300 e 1.015, I; Decreto-Lei 167/1967; Manual de Crédito Rural, seção 2.6.4.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 298/STJ; Súmula 380/STJ; TJ-MT, AI nº 1011926-07.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 10.06.2025; TJ-MT, AI nº 1033284-62.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 08.03.2025; TJ-MT, AI nº 1003201-63.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 06.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de

instrumento
interposto por
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A
. contra
PAULO CEZAR BERLANDA
, em face da decisão interlocutória proferida nos autos da
Ação Declaratória de Suspensão de Exigibilidade de Dívida C/C Tutela Provisória de Urgência Antecipada (Processo nº 1003344-94.2025.8.11.0007),
em trâmite perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que deferiu liminarmente os pedidos formulados pelo agravado, determinando a suspensão da exigibilidade de parcelas das
Cédulas de Crédito Rural nº

231258, 2080513, 2080969, 2207487, 2274403, 2254587, 2288891 e 2282881
bem como vedando atos de cobrança e medidas constritivas.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão proferida desconsidera por completo os requisitos legais previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, bem como que a parte agravada não apresentou qualquer documento que sustentasse minimamente a probabilidade do direito alegado. Argumenta que o agravado firmou diversas cédulas de crédito bancário (não se tratando, segundo sustenta, de cédulas de crédito rural), com a finalidade de adquirir bens para sua atividade empresarial de produção agropecuária, razão pela qual não se aplicaria o Código de Defesa do Consumidor.

Alega, ainda, que o agravado não apresentou os contratos firmados, tampouco extratos bancários, memoriais de cálculo, laudos técnicos ou qualquer documento que comprove a existência de fato imprevisível e extraordinário capaz de justificar a aplicação da teoria da imprevisão ou a concessão de moratória judicial. Assevera que a decisão agravada violaria os princípios da legalidade, boa-fé contratual e da função social do contrato, ao suspender unilateralmente obrigações pactuadas sem respaldo técnico ou jurídico.

Reforça a inexistência de direito subjetivo à prorrogação compulsória de dívidas em contratos regidos pela Lei nº 10.931/2004 (Cédula de Crédito Bancário), bem como que as alegações de inadimplemento decorrente de intempéries climáticas não foram acompanhadas de qualquer prova mínima idônea, sendo, pois, genéricas e insuficientes para sustentar medida judicial de tamanha gravidade.

O agravante também aponta que o agravado já havia se beneficiado de dois aditamentos contratuais anteriores junto ao banco, e que parte dos contratos sequer é lastreada por fundos do BNDES, condição necessária para se discutir eventual aplicação de políticas públicas de alongamento de dívidas. Argumenta que os encargos contratualmente pactuados (juros remuneratórios, moratórios e multa contratual) estão todos em conformidade com a legislação vigente e com os parâmetros da jurisprudência consolidada, não havendo qualquer abusividade ou ilegalidade.

Sustenta, por fim, que a decisão agravada impede o exercício regular da cobrança da dívida, inclusive por vias extrajudiciais, e que o bem objeto da garantia fiduciária não pode ser excluído das medidas constritivas apenas por ser essencial ao agravado, pois tal alegação não encontra respaldo legal. Ressalta que o agravado, ao reconhecer expressamente a existência do débito e da mora, atrai a incidência da Súmula 380 do STJ, sendo descabida qualquer medida que afaste os efeitos jurídicos do inadimplemento.

Tutela recursal deferida no Id. 297240351.

Em contraminuta (Id. 302809358),
PAULO CEZAR BERLANDA
defendeu a manutenção da decisão agravada, argumentando que a liminar deferida encontra amparo no ordenamento jurídico, com base na demonstração da probabilidade do direito, amparado no Manual do Crédito Rural 2-6-4 e 2-6-7, que preveem expressamente a possibilidade de prorrogação compulsória de obrigações rurais em situações de frustração de safra, intempéries climáticas e dificuldades de comercialização.

Sustentou que a frustração da safra, a queda nos preços das commodities e os altos custos de produção afetaram sua capacidade de pagamento, autorizando o alongamento das obrigações com base na legislação vigente (Lei 4.829/1965, Decreto-Lei 167/1967 e Manual de Crédito Rural). Afirmou que buscou previamente a repactuação junto ao banco, demonstrando boa-fé e interesse na regularização, mas diante da negativa, a via judicial foi a única alternativa para garantir sua sobrevivência econômica e dignidade produtiva.

Invocou a Súmula 298 do STJ. Quanto ao perigo de dano, argumentou que qualquer medida coercitiva instaurada pelo banco Agravante pode resultar em danos irreversíveis ao produtor rural, que já se encontra bastante fragilizado.

Destacou que as dívidas em discussão somam o montante expressivo de R$ 2.770.939,82, e a negativa de prorrogação poderá desencadear imediatas medidas de cobrança, como a inscrição do nome do autor em cadastros restritivos, protesto de títulos, propositura de ações executivas e, em especial, a busca e apreensão de maquinários agrícolas, bens indispensáveis à continuidade da produção e à subsistência do produtor e de sua família

Ao final, requereu o desprovimento do Agravo de Instrumento, mantendo-se integralmente a decisão agravada que suspendeu a exigibilidade das dívidas, bem como a condenação do Agravante ao pagamento das custas processuais e honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
interposto
instrumento
interposto por
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A
. contra
PAULO CEZAR BERLAND
A, em face da decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Declaratória de Suspensão de Exigibilidade de Dívida C/C Tutela Provisória de Urgência Antecipada (Processo nº 1003344-94.2025.8.11.0007), em trâmite perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que deferiu liminarmente os pedidos formulados pelo agravado, determinando a suspensão da exigibilidade de parcelas das
Cédulas de Crédito Rural nº

231258, 2080513, 2080969, 2207487, 2274403, 2254587, 2288891 e 2282881
bem como vedando atos de cobrança e medidas constritivas.

A controvérsia central reside na verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, após detido exame dos documentos que instruem o recurso, verifico estarem presentes ambos os requisitos.

Após detida análise dos autos, verifico que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência deferida pelo juízo de primeiro grau.

Primeiramente, quanto à probabilidade do direito, observo que o agravado não trouxe aos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para a prorrogação compulsória das dívidas. Embora alegue a ocorrência de intempéries climáticas, queda no preço de commodities e aumento dos custos de produção, não apresentou documentação técnica idônea que comprove tais circunstâncias e seu impacto direto em sua capacidade de pagamento.

O Manual de Crédito Rural, em sua seção 2.6.4, estabelece que a prorrogação da dívida está condicionada à comprovação da dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de situações específicas, como dificuldade de comercialização dos produtos, frustração de safras por fatores adversos ou eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. Além disso, exige que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário.

No caso em análise, as alegações do agravado são genéricas e desprovidas de suporte documental ou técnico que comprove efetivamente a ocorrência dos eventos alegados e sua repercussão na capacidade de pagamento. Não foram apresentados laudos técnicos, relatórios meteorológicos, demonstrativos financeiros ou qualquer outro elemento que pudesse evidenciar, de forma concreta, a frustração de safra ou as dificuldades de comercialização.

Quanto ao perigo de dano, embora o agravado alegue risco de medidas constritivas que poderiam comprometer sua atividade produtiva, tal circunstância, por si só, não justifica o afastamento das consequências legais do inadimplemento contratual. O próprio agravado, conforme destacado pelo agravante, declarou em cláusula contratual que os bens objeto do financiamento não seriam essenciais ao desenvolvimento de suas atividades, havendo outros meios de subsistência.

Ademais, a jurisprudência consolidada, especialmente a Súmula 380 do STJ, estabelece que "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do devedor". Assim, para afastar os efeitos da mora, seria necessária a demonstração efetiva de abusividade nos encargos exigidos durante o período de normalidade contratual, o que não ocorreu no caso em análise. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CONTRATO RURAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE DE PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por JOSÉ EDUARDO APARECIDO SILVA PARRON contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única de Guarantã do Norte/MT, que, nos autos de Ação Declaratória de Prorrogação Compulsória de Contratos Rurais, indeferiu a tutela antecipada requerida para suspender a exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário nº B71131380-4 e determinar a exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão preenchidos os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência para suspensão da exigibilidade de crédito rural e baixa das restrições creditícias; (ii) apurar se o devedor demonstrou o cumprimento das exigências legais para o alongamento da dívida rural. III. RAZÕES DE DECIDIR: A tutela provisória de urgência depende da demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos que não se fazem presentes no caso concreto. A Súmula 298 do STJ assegura ao devedor o direito ao alongamento da dívida rural, mas condiciona esse direito ao cumprimento de requisitos legais, especialmente a formulação de requerimento administrativo prévio ao vencimento da cédula, o que não ocorreu, já que o pedido foi realizado apenas em 07/11/2024, após o vencimento em 20/09/2018.
Não foram apresentados documentos que comprovem efetivamente a incapacidade de pagamento ou frustração de safra vinculada à dívida em questão, inexistindo elementos técnicos contemporâneos e específicos que justifiquem a prorrogação pleiteada.
A anotação do nome do devedor inadimplente em cadastros restritivos de crédito é legítima e constitui exercício regular de direito do credor, nos termos do CDC, não podendo ser obstada sem justificativa legal suficiente. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão de tutela provisória para suspensão da exigibilidade de crédito rural exige prova inequívoca do requerimento administrativo prévio ao vencimento da obrigação e da incapacidade de pagamento, nos termos das normas que regem o crédito rural.
A ausência de preenchimento dos requisitos legais afasta o direito ao alongamento da dívida previsto na Súmula 298 do STJ. A inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes é legítima enquanto subsistir a dívida não suspensa por decisão judicial
. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.015, I; Decreto-Lei 167/1967; Lei 9.138/1995; Súmula 298 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI nº 1000633-18.2021.8.11.0085, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 19.11.2024, DJE 22.11.2024. TJ-MT, AI nº 1003204-18.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 15.05.2024, DJE 18.05.2024. TJ-MT, AI nº 1022041-29.2021.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 12.07.2022, DJE 20.07.2022. (N.U 1011926-07.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES,
Quinta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 10/06/2025, Publicado no DJE 10/06/2025). (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE CÉDULAS RURAIS - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL - DIREITO SUBJETIVO – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS LEGAIS – SÚMULA 298 DO STJ – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É direito subjetivo do produtor rural requerer o alongamento de dívida originada de crédito rural, desde que o requerimento seja formulado até o vencimento final da dívida
e o postulante preencha os requisitos previstos em lei, sendo que no presente caso os requisitos não restaram atendidos.
(N.U 1033284-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES,
Terceira Câmara de Direito Privado
, Julgado em 08/03/2025, Publicado no DJE 08/03/2025). (grifo nosso)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO DE PRORROGAÇÃO DE DÉBITOS DE NATUREZA RURAL – SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DA MORA E VEDAÇÃO À NEGATIVAÇÃO DO NOME DO EMITENTE - INDEFERIMENTO – INVOCADA APLICABILIDADE DA SÚMULA 298 DO STJ – ALEGADO DIREITO SUBJETIVO AO ALONGAMENTO INDEPENDENTEMENTE DO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS ADMINISTRATIVOS – DESACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE UMA DA HIPÓTESES DO ITEM 2.6.4 DO MANUAL DE CRÉDITO RURAL COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO CMN N. 4.883/2020 – RECURSO DESPROVIDO.
Conquanto o alongamento da dívida originada de crédito rural não constitua faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei (Súmula n. 298 do STJ), esse direito só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos, entre os quais se insere a formulação de prévio requerimento administrativo formal à instituição financeira, devidamente acompanhado de prova do amoldamento do postulante a uma das hipóteses previstas no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural, com redação dada pela Resolução CMN n. 4.883/2020. Apesar de o produtor rural postulante ao benefício ter demonstrado que providenciou a notificação do banco agravado quanto a sua intenção de ver prorrogado o débito rural, anexou aos autos de origem apenas notícias e normativos genéricos relativos a dificuldades sazonais do mercado agropecuário e um laudo unilateral, desacompanhado dos documentos contábeis oficiais, sendo, pois, insuficientes para demonstrar a contento (i) que enfrentou ou está enfrentando dificuldade de comercialização dos produtos; (ii) a frustração de safras, por fatores adversos; e/ou (iii) o advento de ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações, pelo que escorreito o indeferimento da suspensão liminar de exigibilidade da CRP cujos efeitos da mora se pretende sustar, assim como da vedação à negativação de seu nome.
(N.U 1003201-63.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO,
Segunda Câmara de Direito Privado
, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024). (grifo nosso)

A concessão da tutela de urgência, nas circunstâncias apresentadas, representa grave risco de dano inverso ao agravante, que fica impedido de exercer seu legítimo direito de cobrança e de execução das garantias contratuais, sem que haja demonstração robusta da probabilidade do direito alegado pelo agravado.

Portanto, não foram preenchidos os requisitos para a concessão de decisão urgente previstos no art. 300 do CPC, impõe-se a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para revogar a tutela de urgência concedida pelo juízo de primeiro grau, restabelecendo a exigibilidade das obrigações contratuais e autorizando o exercício regular dos direitos do credor, inclusive quanto à eventual inscrição em cadastros de inadimplentes e adoção de medidas legais que permitem a cobrança da dívida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025